Tribunal: TCU
Processo: 007.649/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9525/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso I c/c art. 212, do RI/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por erro de autuação, apensando-o ao TC Processo 031.261/2022-1 , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.649/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alfalagos Ltda. (05.194.502/0001-14); Carlos Jose Candido Martins (XXX.204.946-XX); Daniela Fantini Vidigal Oliveira (XXX.503.346-XX); Joao Pedro Laurito Machado (XXX.793.956-XX); Karina Silva Araujo (XXX.095.136-XX); Medway Log Comercio e Servicos Ltda Em Recuperacao Judicial (11.735.488/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santa Luzia - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Luiza Andrade e Souza (147264/OAB-MG), representando Daniela Fantini Vidigal Oliveira; Ana Luiza Andrade e Souza (147264/OAB-MG), representando Karina Silva Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.